Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732252-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHA NUNES LAURINDO AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por JONATHA NUNES LAURINDO em face da r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada (Proc. 0703780-09.2022.8.07.0019), contra GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA., ora agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que pretendia intimação da parte ré para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, reativasse as contas do autor, ora agravante, no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 130543361 – autos originários). Nas razões recursais (ID 39683098), o recorrente narra que foi banido do jogo online Free Fire, tendo a empresa agravada afirmado que o agravante utilizou de programas indevidos, sem os individualizar, e impossibilitando que o agravante defendesse seu direito. Aponta que já participava daquele jogo há mais de 5 (cinco) anos, o jogando por aproximadamente 7 (sete) horas diárias, por ser sua atividade profissional, tendo atingido elevado nível (mestre). Por isso, já realizou compras no somatório de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e participou de campeonatos estaduais. Angariava visualização e patrocínio, mediante gravações de suas partidas em plataformas online, vislumbrando a ascensão para plataformas profissionais e efetivo ganho financeiro com a atuação no jogo. A empresa, ao suspendê-lo permanentemente da plataforma do jogo, justificou que o agravante fez uso de hacks, um tipo de fraude ou trapaça, que visa obter vantagem indevida no jogo, prática esta que é ilícita e não autorizada pelo game. Todavia, “a empresa não apresentou qualquer prova que comprovasse a espúria ilicitude alegada para a suspensão da conta, quando questionada” (ID 39683098 - Pág. 10). O agravante assevera que não fez uso de tais subterfúgios e considera injusta e desarrazoada seu banimento do jogo Free Fire. Pontua, ainda, se tratar de relação de consumo, com o que devem ser aplicados os princípios da lei de regência. Por isso, “dentre as diversas cláusulas abusivas encontradas nos termos de uso do game Free Fire, uma destas impugna diretamente código do consumidor, que diz expressamente que cláusulas abusivas que exonerem a responsabilidade da empresa por tal produto ou serviço, são nulas”, como por exemplo, a Cláusula 5.3 (ID 39683098 - Pág. 11). O agravante argumenta que foi aplicada a penalidade com base em detecção automática do jogo ou com base em denúncias de outros jogadores, porém, tal punição não foi precedida de uma análise criteriosa da conduta do jogador, o que caracterizar conduta ilícita à luz do Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao perigo da demora, o agravante informa que o sistema de liga (ranqueamento) pune os jogadores que não participam ativamente dos jogos, o que justifica a urgência do caso, sendo imperioso que continue a fazer uso do jogo. E que a verossimilhança do direito invocado encontra-se bem demonstrada nas razões do agravo. Ao final, postula a concessão da tutela antecipada, reformando-se a decisão agravada, para que sua conta no game Free Fire seja reativada, em até 24 (vinte e quatro) horas, nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, sob pena de multa diária por descumprimento no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida. Instado a se manifestar (ID 39868523), a parte agravante apresentou o preparo em dobro recolhido (ID 40354224 e 40354227). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão recorrida[3], in verbis: (...) 11. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 12. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. In casu, a parte autora formula pedido de tutela de urgência para que seja "reativada sua conta no Jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava na data da suspensão", sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)(ITEM 4 - DOS PEDIDOS, alínea "a" e "b" de ID 125119342 – Pág. 29). 14. Os prints que instruem a petição inicial revelam que a parte autora foi banida de forma permanente; e, isso ocorreu por suposto "descumprimento dos termos e condições de uso" da plataforma praticados parte autora. 15. Não obstante as informações e documentos trazidos com a petição inicial, entendo que a demonstração de eventual irregularidade na sanção aplicada demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível perquirir se a infração foi realmente cometida e como se deu sua apuração que levaram ao banimento "tido como arbitrário" pelo requerente da plataforma Free Fire. 16. Assim, neste momento processual, não verifico a probabilidade do direito imediato de restabelecimento do acesso ao autor. 17. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (ID 130543361 - Pág. 2 – autos originários). Compulsando os autos, a incluir os originários, verifica-se que a r. decisão agravada está correta. A relação entre as partes é típica relação de consumo, enquadrando-se o autor/agravante e a ré/agravada, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos delineados pelo Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, nessa via estreita, inexiste verossimilhança nas alegações do agravante. Verifica-se que a agravada, por meio de sistemas eletrônicos de monitoramento, constatou a utilização de software malicioso (hack) a partir do smartphone do agravante e em concomitância com o acesso ao jogo, conforme provas colacionadas aos autos originários (ID 136123848 - Pág. 4). Além disso, a conta do usuário foi denunciada 86 (oitenta e seis) vezes por outros usuários por utilização de hack (ID 136123848 - Pág. 6/8 – autos originários). A utilização de hack, além de corresponder à vantagem desleal em detrimento de outros jogadores, significa violação direta à segurança do ambiente virtual e ao direito de propriedade intelectual da agravada, configurando grave infração dos “Termos de Uso”, dos quais o agravado anuiu para fazer parte daquela plataforma de jogos. É previsto expressamente que a utilização de programas indevidos para melhoria do desempenho dentro das partidas, os chamados hacks, configura trapaça e viola as regras do videogame. Assim, se vislumbra, nessa via preambular, que a suspensão permanente da conta do usuário, ora agravante, por infringência aos termos de uso que concordou, é um exercício regular de seu direito enquanto administradora do jogo, não havendo, por hora, indícios de abuso ou falha na prestação de serviço prestado, até mesmo porque a própria agravada não se beneficiaria com o banimento de inúmeros usuários, como tenta demonstrar o agravante. Apesar de o agravante indicar que não foi atendido em suas demanda frente à agravada, em face da suspensão permanente da conta, nota-se o contrário, diante dos atendimentos acostados nos ID's 136123848 - Pág. 13/16 dos autos de origem, sendo interessante mencionar que o agravante ameaça a empresa agravada nos seguintes termos: “minha conta foi suspensa injustamente, de mais algumas pessoas tbm temos como provar q ñ usávamos nd vamos criar um grupo e ajuntar várias pessoas e meter o processo em vcs o papo já foi dado resolva isso logo...”. Saliente-se também que o perigo da demora não se mostra com o colorido estampado na peça recursal. Ora, o agravante foi banido da plataforma do game em 12/04/2022 (ID 136123848 - Pág. 14), porém, somente em 18/05/2022, foi ajuizada a ação originária. Desta forma, o lapso temporal entre o fato ensejador da demanda a propositura da ação demonstra que o usuário não sofria dano irreparável, caso contrário teria envidado providências judiciais mais rapidamente. Outrossim, em caso de procedência da ação, além da condenação da parte agravada a ressarcir o agravante pelos danos que foram comprovados, a conta do usuário será reativada nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, o que fulmina qualquer eventual perda do jogador nas partidas. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/09/2022, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. (ID 135477043 – autos originários)